Tribunal: TJES
Processo: 5021501-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021501-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS

COATOR: juiza de direito 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 5 ANOS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que indeferiu a concessão de indulto em relação ao crime previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974. O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 207 dias-multa, pelos crimes do art. 299 do Código Eleitoral e do art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974, tendo sido concedido indulto apenas quanto ao primeiro delito, com base no Decreto nº 11.302/2022. A impetração sustenta o preenchimento dos requisitos para o indulto, a extensão do benefício concedido a corréu e, subsidiariamente, pleiteia prisão domiciliar humanitária em razão de idade avançada e enfermidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão proferida em execução penal passível de agravo, diante da ausência de flagrante ilegalidade; (ii) estabelecer se o paciente preenche os requisitos do Decreto nº 11.302/2022 para concessão de indulto quanto ao crime do art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974; e (iii) determinar se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária no presente writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

4. A decisão impugnada é passível de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, sendo que o recurso interposto pela Defesa não foi conhecido por intempestividade, sem apresentação de carta testemunhável.

5. O Decreto nº 11.302/2022 concede indulto às condenações por crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 anos.

6. O crime do art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974 possui pena máxima de 6 anos de reclusão, o que afasta, de forma objetiva, a incidência do indulto quanto a esse delito.

7. A concessão de indulto a corréu não impõe extensão automática ao paciente quando ausentes os requisitos legais para o benefício.

8. O pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária configura reiteração de pleito já apreciado e indeferido por esta Corte em agravo em execução anterior, no qual se assentou a ausência de comprovação de doença grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Não conhecimento da impetração.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de agravo em execução, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade.

2. O indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 não se aplica a condenação por crime cuja pena máxima em abstrato exceda 5 anos.

3. A concessão de indulto a corréu não gera direito subjetivo à extensão do benefício quando ausentes os requisitos legais.

4. A reiteração, em habeas corpus, de pedido de prisão domiciliar já apreciado e indeferido em agravo em execução não autoriza nova análise na ausência de fato novo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, parágrafo único; LEP, arts. 117 e 197; Código Eleitoral, art. 299; Lei nº 6.091/1974, art. 11, III; Decreto nº 11.302/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 636.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.6.2021; TJES, Agravo em Execução nº 5019556-30.2025.8.08.0000; TJES, AgEx nº 5012644-51.2024.8.08.0000; TJES, AgEx nº 5010118-82.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE CARLOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, nos autos do processo de execução nº 2000414-72.2024.8.08.0050.

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente faz jus á concessão de indulto, já que preenche todos os requisitos para tanto, além de que foi concedido ao corréu condenado na mesma ação penal e pelos mesmos crimes os quais o coato foi condenado.

Afirma, ainda, que se trata de paciente idoso e portador de doenças graves, de modo que faz jus à prisão domiciliar.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar para suspender o andamento do processo de execução e, ao final, pela concessão da ordem a fim de reconhecer o direito ao indulto.

Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18310846).

Decisão de ID nº 18315507 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18347934) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE CARLOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, nos autos do processo de execução nº 2000414-72.2024.8.08.0050.

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente faz jus á concessão de indulto, já que preenche todos os requisitos para tanto, além de que foi concedido ao corréu condenado na mesma ação penal e pelos mesmos crimes os quais o coato foi condenado.

Afirma, ainda, que se trata de paciente idoso e portador de doenças graves, de modo que faz jus à prisão domiciliar.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar para suspender o andamento do processo de execução e, ao final, pela concessão da ordem a fim de reconhecer o direito ao indulto.

Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, verifica-se que o presente
writ
se volta contra decisão proferida em sede de execução penal, contra a qual se mostra cabível o recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP.

Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores “
consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
” (RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Deve-se salientar, ainda, que a Defesa interpôs agravo em face da decisão que indeferiu a concessão de indulto, o qual não foi recebido diante da sua intempestividade, não tendo a Defesa apresentado a competente carta testemunhável.

Embora possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 207 (duzentos e sete) dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 299 do Código Eleitoral e no art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974.

A autoridade coatora, com base no Decreto nº 11.302/2022, concedeu indulto ao paciente em relação à condenação pelo crime do art. 299 do Código Eleitoral, contudo, indeferiu no que diz respeito ao crime previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974.

A despeito dos argumentos da impetrante, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu o indulto. Explico.

Consoante previsão do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, o indulto somente é aplicável às condenações por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não ultrapasse 5 (cinco) anos
:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

No caso, a pena máxima prevista para o crime do art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974 é de 6 (seis) anos, logo, não há que se falar em concessão de indulto em relação ao referido delito:

Art. 11. Constitui crime eleitoral:

(...)

III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;

Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa

Eventual concessão de indulto à corréu não necessariamente impõe à extensão ao paciente, sobretudo quando resta flagrante o não preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, ressalto que referido pleito já foi apreciado e negado por esta eg. Corte no julgamento do agravo em execução nº 5019556-30.2025.8.08.0000, tratando-se de mera reiteração de pedido.

A propósito, confira-se o teor da ementa do acórdão proferido no julgamento do referido recurso:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO IMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar fundada em alegado estado de saúde debilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se estão comprovados os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, de caráter excepcional, exige comprovação de doença grave e demonstração de que o estabelecimento prisional não pode fornecer tratamento adequado, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 636.408/SP).

4. Não tendo o apenado iniciado o cumprimento da pena, não há elementos que permitam concluir pela impossibilidade de assistência médica dentro da unidade prisional.

5. Os autos revelam a existência de estrutura mínima de atendimento médico no estabelecimento prisional, com possibilidade de encaminhamento ao SUS quando necessário, afastando a premissa de insuficiência do tratamento intramuros.

6. A defesa não apresentou prova concreta de que as patologias alegadas — diabetes, hipertensão, depressão e suspeita de demência — não possam ser tratadas no ambiente prisional, inexistindo demonstração da excepcionalidade que justificaria a medida humanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova efetiva de doença grave e de impossibilidade de atendimento médico adequado no sistema prisional, ônus que não se cumpre quando o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena.

2. A existência de estrutura de saúde mínima na unidade prisional e possibilidade de atendimento pelo SUS afasta a excepcionalidade necessária para deferimento da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CE, art. 299; Lei 6.091/1974, art. 11, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.06.2021; TJES, AgEx 5012644-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 01.10.2024; TJES, AgEx 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04.05.2023.

Ante todo o exposto, não configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.